Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-69.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Receptação dolosa simples. Porte de munição de uso permitido e de uso restrito. Porte de arma branca. Provas da autoria e da materialidade quanto ao primeiro réu. Condenação mantida. Provas insuficientes em relação ao segundo réu. Absolvição devida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das infrações penais previstas no art. 180, caput, do Código Penal, nos artigos 14, caput, e 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003 e no art. 19 do Decreto-Lei ei no 3.688/1941.
II. Questões em discussão
2. Analisar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Tendo sido demonstrado que o primeiro réu conduzia veículo sabendo ser produto de crime, no qual transportava munições de arma de fogo e facas, devida a condenação pelos crimes de receptação e de porte de munição de uso permitido e de uso restrito, bem como pela contravenção penal de porte de arma branca.
4. O depoimento dos policiais ostenta presunção de veracidade e detém crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando corroborado por outros elementos probatórios e não apontado fator concreto apto a invalidá-lo.
5. Inexistindo provas suficientes de que o segundo réu tinha ciência da origem ilícita do veículo conduzido por terceiro, bem como que este transportava munições e facas, não se pode presumir que praticou as mesmas condutas do primeiro, impondo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo e sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; Lei no 10.826, artigos 14, caput, e 16, caput; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1980884, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025.